Tribunal: TJMT
Processo: 0002689-37.2004.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002689-37.2004.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUISSO - CPF: 604.543.771-34 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ANDRES - CPF: 632.770.341-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Se a execução foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula no. 106 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002689-37.2004.8.11.0085

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADOS:

ISABEL CRISTINA GUISSO e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
Dr.
Fernando Akio Maeda
, lançada nos autos da Ação Monitória no. 0002689-37.2004.8.11.0085, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
ISABEL CRISTINA GUISSO
e
outro
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, busca
“a reforma da sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil, por reconhecer ex-offício a prescrição intercorrente”
(sic).

Aduz que “
[...] o MM. Juiz de piso extinguiu o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil, por entender que, a realização de diligências infrutíferas para localização da parte da demandada, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente”
(sic).

Salienta que,
“Ato seguinte iniciou-se o cumprimento de sentença na busca de satisfação do crédito, contudo, os Apelados não adimpliram voluntariamente o débito, e a busca de bens passiveis a penhora restaram infrutíferos. Nesse sentido em agosto de 2011 foi requerido a busca das ultimas declarações de imposto de renda dos Recorridos, o que foi indeferido pelo magistrado”
(sic).

Ressalta que
“Na sequencia foi requerido em dezembro de 2013 foi requerida nova penhora por meio do BACENJUD, o qual novamente restou infrutífero, ato seguinte foi requerida a busca por veículos por meio do RENAJUD, contudo, novamente negado pelo magistrado. Nesse sentido, novamente foi requerido a penhora de valores na conta dos Apelados, o que, por sua vez foi indeferido pelo magistrado, bem como, sentenciou a demanda e julgou extinto sem resolução do mérito em junho de 2016
” (sic).

Defende que
“Com isso a Apelante interpôs recurso de apelação, defendendo a impossibilidade de extinção da demanda, sendo acata pelo magistrado, que em juízo de retratação revogou a sentença e determinou o prosseguimento da demanda em janeiro de 2017. Com isso a demanda retomou seu andamento, sendo realizada novas consultas, contudo, sem retorno positivo das constrições, motivo pelo qual foi requerido novamente a busca de informações por de bens por meio das ultimas declarações de imposto de renda dos Apelados em abril de 2022, todavia, em dezembro de 2023, sobrevém despacho requerendo a manifestação sobre a prescrição intercorrente”
(sic).

Sustenta que
“no presente caso, evidencia-se que a demora no trâmite processual não decorreu por negligência da parte da Apelante. Esta conduziu a demanda com zelo, buscando assertivamente o recebimento de seus créditos e requerendo oportunamente o que lhe é de direito”
(sic).

Expõe que
“Não houve inércia por parte da Apelante após o início da ação, e todas as medidas para localização de bens passiveis de penhoras foram empreendidas sem sucesso. A prescrição intercorrente pressupõe a inatividade prolongada do titular em exercer seus direitos, o que não se verificou aqui. No caso em apreço, destaca-se que todas as manifestações requerendo penhora, busca de bens e informações foram devidamente requeridas nos autos, não havendo que se falar em desídia da parte Apelante”
(sic).

Explana que
“não houve desídia da Apelante em dar andamento ao feito, mas sim uma conduta diligente e consistente na busca pela satisfação de seu crédito. A sentença, ao alegar prescrição sem permitir que a Apelante utilizasse todos os meios disponíveis para a satisfação de seu crédito, caracterizou um cerceamento do direito de defesa e violou o princípio da efetividade do processo de execução, o que vedado em nosso ordenamento jurídico”
(sic).

Pondera que
“para que ocorra a prescrição intercorrente, por exemplo, deve o autor permanecer inerte pelo mesmo prazo para a prescrição da ação, conforme interpretação analógica da Súmula 150 do STF, ou seja, se verificada a paralisação do processo por inércia do autor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, a prescrição se consumará e poderá o interessado alega-la, o que de fato não ocorreu no presente caso”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para reformar a sentença
“[...] retornando os autos para a primeira instância, a fim que seja dado prosseguimento do feito, diante da inteligência da Súmula 106 do STJ, artigo 240, §3o do CPC e pelo princípio da boa-fé”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

218067192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,
ajuizou
ação monitória em face de
ISABEL CRISTINA GUISSO
e
outro
,
relatando, em síntese, que firmaram contrato de crédito rotativo em conta corrente (título no. A00330422-1), em 01/07/2000. Afirmou que assinaram nota promissória em garantia da obrigação. Aduziu que os ora apelados não cumpriram com sua obrigação, ficando inadimplentes.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] No IAC n. 01, o E.STJ tratou da questão referente à prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC/73. Foram fixadas as seguintes teses:

[...]

‘1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei6.830/1980).’

[...]

No caso vertente, tratando-se de ação monitória, com base em crédito rotativo, a prescrição se dá em 05 anos.

A sua suspensão do feito ocorreu em agosto de 2017 (id. 37769243, fls. 43).

Em que pese inúmeras tentativas, inclusive via sistema Bacejud e Renajud, não se encontrou patrimônio para liquidação do débito.

Considerando a não localização de bens do executado por prazo superior a 05 anos após a suspensão do processo, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme indicado, apenas a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não basta, para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Ante o exposto, nos termos do art. 924, V, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, em razão da prescrição intercorrente, sem ônus para o exequente em razão do princípio da causalidade.”
(Id.
214668791
).

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Cumpre esclarecer que o contrato foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

A inicial foi recebida em
09/2004
e se funda em ação monitória com base em Crédito Rotativo, o qual, tem prazo de 05 (cinco) anos para prescrição.

Os requeridos foram devidamente citados em
02/2008
.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

A sentença julgou parcialmente procedente os embargos a ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos lá colacionados (Id. 218024860 – Págs. 198-203).

Dado início ao cumprimento de sentença, após diversas diligências infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, a exequente apelante requereu em
12/2020
a dilação de prazo de 90 (noventa) dias para realizar busca de bens (Id. 218024867), que restou deferido pelo Magistrado em
03/2021
.

Após o escoamento do prazo requerido, na data de
12/04/2022
(conforme certificado no Id. 218024871), o exequente requereu em
27/04/2022
a expedição de ofício a Receita Federal do Brasil, via INFOJUD, para trazer aos autos as 05 (cinco) últimas declarações de imposto de renda dos executados.

Intimada a exequente, em
01/05/2023
, para recolher às custas da consulta requerida, juntou comprovante de pagamento em
23/05/2023
.

Sem que houvesse o deferimento ou indeferimento da consulta requerida, em
01/12/2023
, o Magistrado determinou a intimação da exequente para manifestar acerca da eventual consumação da prescrição intercorrente (Id. 218024878).

O exequente apelante sustentou que
“A extinção da ação sem que a Apelante tenha tido a oportunidade de utilizar todos os meios disponíveis para a localização de bens viola os princípios da efetividade e da razoabilidade. É imprescindível permitir à Apelante que explore todas as ferramentas disponíveis para a satisfação do crédito, a fim de garantir o acesso à justiça e a efetiva proteção de seu direito”
(sic) (Id. 218024880).

Em
18/04/2024
, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, no qual insurge-se o apelante pugnando pelo afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

Com a alteração promovida pela Lei no. 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil assim estabelece acerca da falta de localização de bens penhoráveis e do início da prescrição intercorrente na hipótese:

“Art. 921. Suspende-se a execução

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.
”

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na decorrência do transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de valores e bens penhoráveis.

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA - DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 0000507-97.2004.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1o, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.”
(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a ação, a apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços dos réus, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula no. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).
”
(N.U 1036620-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024